Tribunal: TJDFT
Processo: 0765785-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III EM 2021. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ORTELINO VIEIRA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIOPLASTIA INCISIONAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providenciasse a imediata marcação do procedimento médico no prazo máximo de dez dias, o qual foi indeferido. No mérito, o mesmo pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46528966) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido (ID 46559896). Contrarrazões não apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento recursal (ID 47369291).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da Constituição Federal especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a obrigação de fazer consistente em fornecer o procedimento cirúrgico transitou em julgado para o Distrito Federal, uma vez que não houve interposição de recurso inominado pelo ente público. Ainda, o autor está inscrito no SISREG III desde 28/09/2021 (ID 46528855), ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ, o que aumenta o risco de sequelas, até porque o autor possui 74 anos.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o DISTRITO FEDERAL cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.